Tribunal: TJES
Processo: 0020472-92.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020472-92.2020.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020472-92.2020.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SERVIÇO INADEQUADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra Sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Autos de Infração, julgou improcedente o pedido de nulidade das multas aplicadas por Procon municipal, totalizando R$ 100.000,00. As autuações decorreram de reiteradas falhas no serviço de caixas eletrônicos, que geraram longas filas e desconfortos aos consumidores. O banco apelante sustenta, em síntese, nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ausência de fundamentação nos autos de infração e inadequação das multas, pleiteando a redução de seus valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve negativa de prestação jurisdicional na sentença de origem; e (ii) estabelecer se as multas aplicadas pelo Procon foram proporcionais e razoáveis, a ponto de justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fundamentação sucinta da sentença não configura negativa de prestação jurisdicional, conforme entendimento consolidado pelo STJ, que distingue fundamentação sucinta de ausência de fundamentação.

4. As alegações do apelante quanto à revelia não procedem, pois o requerido impugnou os fatos essenciais da inicial, atendendo ao disposto no art. 336 do CPC.

5. O Procon possui competência para fiscalizar e aplicar sanções a fornecedores que violam o Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo as autuações baseadas nos artigos 22 do CDC e 20 do Decreto nº 2.181/97, que exigem a prestação de serviços adequados e contínuos.

6. No que se refere ao valor das multas, embora a conduta do banco seja abusiva, as sanções administrativas de R$ 20.000,00 cada são desproporcionais e devem ser reduzidas, em consonância com o caráter pedagógico das multas, visando evitar o enriquecimento sem causa do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A fundamentação sucinta não configura negativa de prestação jurisdicional se atende aos requisitos legais de clareza e coerência.

2. A sanção administrativa imposta pelo Procon deve ser proporcional e razoável, respeitando os critérios do artigo 57 do CDC e do Decreto nº 2.181/97.

3. Multas administrativas de caráter pedagógico não podem ultrapassar a razoabilidade, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 341 e 336; CDC, arts. 22, 56 e 57; Decreto nº 2.181/1997, arts. 20 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.162.328/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05/12/2022; TJES, AC nº 0000949-94.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 15/05/2024; TJES, AC nº 0002255-98.2020.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 30/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020472-92.2020.8.08.0011

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A

APELADO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A em razão da Sentença de fls. 518/522v, na qual o
MM.
Juiz da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, em “
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade de Autos de Infração
” ajuizada em face de Município de Cachoeiro de Itapemirim, julgou improcedente o pedido autoral de declaração de nulidade dos autos de infração emitidos pelo órgão municipal de proteção ao consumidor e, subsidiariamente, de redução do valor das multas, que totalizam R$ 100.000,00 (cem mil reais).

No recurso de fls. 525/533, o Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que: (i) houve negativa de prestação jurisdicional, o que ensejaria nulidade de Sentença; (ii) o Requerido não combateu todas as alegações da inicial na peça de contestação; (iii) não restou claro nas autuações quais infrações foram cometidas; (iv) os dispositivos utilizados nos autos de infração não eram adequados ao caso; (v) inexiste prejuízo concreto aos consumidores. Subsidiariamente, argui que a punição fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que requer a redução do montante das multas.

Detém-se da Sentença que o julgador fundamentou a decisão sob os argumentos de que o Procon agiu dentro de suas atribuições legais e que os autos estão devidamente justificados, bem como que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus da prova, tampouco agiu de modo a modificar as situações que ensejaram a aplicação das multas, havendo claro prejuízo aos consumidores.

Imperioso ressaltar que
fundamentar a decisão é expressar as razões de convencimento do julgador. Assim, não se deve confundir fundamentação sucinta com falta de fundamentação ou com fundamentação deficiente.

Nesse sentido,
o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que:
“
Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. Ademais, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação”
(AgInt no AREsp n. 2.162.328/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022).

Desta forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

Alega o Apelante, ainda, que o Requerido, em contestação de fls.
485/497
, teria combatido apenas parte das alegações presentes na inicial, sobretudo em relação à tese de ausência de fiscalização extensiva por parte do Procon e do preenchimento adequado dos autos de infração, de modo que incorre em revelia em relação a tais alegações, devendo ser considerados verdadeiros nos termos do art. 341 do CPC.

Contudo, observa-se que a peça de contestatória combate os fatos descritos na inicial, mormente ao especificar que as autuações foram fruto de “atividades fiscalizatórias desempenhadas na instituição financeira”, bem como ao demonstrar que a instituição financeira havia infringido o art. 6º, inciso X e art. 22, ambos da Lei n. 8.078/90, além do art. 20 do Decreto n. 2.181/1997.

Devidamente impugnados os pontos arguidos na exordial e, portanto, atendido o disposto no art. 336 do CPC, de forma que não incide revelia sobre a contestação.

De semelhante modo, a instituição financeira afirma que, dentre as fundamentações utilizadas nos autos de infração, não
restou claro quais violações foram cometidas, bem como que os dispositivos utilizados nos autos de infração não eram adequados ao caso.

Como é cediço, o Instituto Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas que protegem o consumidor, devendo-se observar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

In casu
,
a instituição bancária respondeu a 05 (cinco) processos administrativos referentes aos Autos de Infração de n. 2725, 2839, 2844, 2852 e 2931, com multas individualizadas em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada.

As autuações tinham como motivação, em suma, a inoperabilidade de diversos caixas eletrônicos, em dias diversos, ocasionando filas extensas de consumidores na agência do Banestes, infringindo o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) c/c com art. 20 do Decreto n. 2.181/97, os quais transcrevo respectivamente:

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Art. 20. Sujeitam-se à pena de multa os órgãos públicos que, por si ou suas empresas concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, deixarem de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

As normas previstas no Código de Defesa do Consumidor são normas de ordem pública e de interesse social, de modo que, são irrenunciáveis e imutáveis pela vontade das partes. Em um Estado Democrático de Direito mostram-se como instrumento imprescindível para se efetivar os princípios e garantias do consumidor frente ao poderio econômico, sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.

Tanto assim o é, que a Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a saúde e a segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.

Neste contexto, o CDC estabelece 02 (dois) regimes jurídicos diferenciados para a responsabilidade civil do “fornecedor”, a saber: a responsabilidade pelo fato/defeito do produto e do serviço – artigos 12 a 17 – e a responsabilidade pelo vício do produto ou serviço – artigos 18 a 25.

Violada a responsabilidade da instituição financeira em prestar serviço adequado e eficiente previsto no art. 22 do CDC, em vista dos reiterados defeitos nos caixas eletrônicos do banco, o que acarretava longas filas e desconfortos aos consumidores, reconhece-se o prejuízo concreto aos clientes.

Assim, tem-se que a imposição de multa administrativa pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim atendeu todos os requisitos que lhe são impostos para a aplicação da sanção prevista, haja vista que os autos de infração estão suficientemente fundamentados, podendo ser identificados os fatos que ocasionaram as imposições de multas e a natureza das reclamações.

No que concerne a irresignação do Apelante quanto ao valor fixado a título de multa administrativa, razão lhe assiste.

O art. 56 do CDC prevê que as infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às sanções administrativas ali elencadas, sem prejuízo das sanções de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas.

Por sua vez, o artigo 57 do Código Consumerista estabelece três critérios para a gradação da multa: (i) a gravidade da infração; (ii) a vantagem auferida e (iii) a condição econômica do fornecedor. A estes, o artigo 28 do Decreto 2.181/97 acresceu mais um: (iv) a extensão do dano causado aos consumidores.

Embora a conduta da instituição Bancária seja considerada abusiva, tenho que as sanções administrativas – cinco multas no valor de R$ 20.000 (vinte mil reais) cada, se mostram desproporcionais e irrazoáveis.

Destaca-se que a multa estabelecida pela legislação consumerista possui caráter pedagógico, portanto, deve ser aplicada como forma de inibir a reiteração das condutas ilícitas por parte da executada, entretanto, não pode acarretar no enriquecimento sem causa do Estado, motivo pelo qual se faz necessária a sua redução ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nessa linha é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO PROCON. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. VALOR ELEVADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. É pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor baseia-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos previstos na Lei 8.078/1990. 2. A decisão administrativa está devidamente fundamentada e amparada na legislação regente.
3. Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado pelo PROCON ultrapassa a razoabilidade. 5. Diante do valor elevado da sanção de R$ 37.640,00 (trinta e sete mil, seiscentos e quarenta reais), aplicada pelo Procon, reputo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se revela razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial deste Tribunal.
6. Sentença reformada. Recurso provido em parte. (TJES, Classe: AC – 0000949-94.2020.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2024, Data de Publicação no Diário Oficial: 17/05/2024)
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA POR INFRAÇÃO CONSUMERISTA. COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA FUNDAMENTADA. MULTA DE CARÁTER INIBITÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Procon Municipal detém a competência para fiscalizar e aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, conforme dispõem os arts. 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 9º do Decreto nº 2.181/1997. 2. As decisões que fixaram a penalidade e que rechaçaram as teses trazidas na impugnação e no recurso administrativo foram devidamente fundamentadas e consideraram a constatação dos fiscais “in loco” de que a Recorrente apesar de possuir sistema de registro e autenticação dos atendimentos, não oferecia aos consumidores as senhas autenticadas.
3. Entretanto, o valor da sanção arbitrada não observa os ditames da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. Embora a sanção aplicada in casu não tenha caráter ressarcitório, mas inibitório, a incidência da multa no patamar arbitrado ultrapassa a razoabilidade frente aos fatos narrados e ofensas perpetradas pela empresa, não podendo servir de fonte de enriquecimento ilícito. 5. Desta feita, diante da exorbitância da sanção aplicada pelo PROCON municipal, arbitrada em R$ 18.050,00 (dezoito mil e cinquenta reais), reputo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se revela mais razoável, proporcional e condizente com os parâmetros legais e o entendimento jurisprudencial.
6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: AC – 0002255-98.2020.8.08.0011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Data de Julgamento: 30/03/2023, Data de Publicação no Diário Oficial: 04/04/2023)
Sem grifos no original

Logo, necessária a reforma parcial da Sentença para reduzir o valor das multas ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) cada, porquanto razoável e proporcional ao caso, totalizando a monta de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Do exposto,
CONHEÇO E

DOU PARCIAL
PROVIMENTO

AO RECURSO
, para reduzir o valor de cada uma das cinco multas ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Acerca dos ônus de sucumbência, mantém-se a condenação fixada em sede de Sentença,
a saber, 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento parcial ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o respeitável entendimento inserto no voto da relatoria.

Este é o voto.